Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELAS PARTES RÉS REJEITADAS. ACIDENTE. QUEDA DE PESSOA EM BUEIRO DESTAMPADO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos pelas partes autora e rés (DF e NOVACAP) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condenar as rés a pagarem, solidariamente, ao autor, o montante de R$ 2.080,21 (dois mil, oitenta reais e vinte e um centavos), a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, os quais teriam decorrido de lesões sofridas em razão de queda em bueiro público destampado.
2. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos recorrentes Distrito Federal e NOVACAP. Com efeito, a NOVACAP possui como atribuição a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades, nos moldes do art. 1o da Lei no 5.861/72. A atribuição da empresa pública, contudo, não afasta a titularidade final do Distrito Federal do dever de conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. Nesse sentido: Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, deve-se reconhecer a legitimidade de ambos os réus para figurar no polo passivo da presente demanda.
3. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, amparou a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento (Teoria do Risco Administrativo).
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos, "desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público." (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015).
5. Para imputar a responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar a ocorrência de omissão específica, ou seja, que da ausência da atuação do Estado resultou a produção do dano, na medida em que tinha o dever de impedir sua ocorrência. Nesse sentido: ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015.
6. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente os vídeos (ID 30600942 e 30600943) e os relatórios médicos juntados com a inicial (ID 30600947), verifica-se que a parte autora caiu em um bueiro público que estava sem a tampa no meio da via pública, tendo sofrido lesão grave em seu cotovelo, com fratura óssea e rompimento de ligamentos em decorrência da queda. Em virtude da lesão, foi necessária a realização de cirurgia de emergência, com colocação de pinos de sustentação e conexões, assim como fisioterapia para reabilitação, tratamento medicamentoso e afastamento do serviço.
7. Por outro lado, os réus não trouxeram aos autos qualquer documento ou elemento de prova capaz de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pela autora, motivo pelo qual não se desincumbiram de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).
8. No caso, resta configurado o nexo de causalidade entre a situação lesiva e a falta com o dever de manutenção e de conservação do bueiro localizado em via pública pelo Distrito Federal. Trata-se de hipótese em que o ente tinha o dever de agir.
9. Destaca-se, inclusive, que, na região em que ocorrido o infortúnio, outra queda havia sido registrada semanas antes do acidente com a autora, bem como há outros bueiros sem tampa em vias públicas, como demonstra a reportagem realizada no local (vídeo ID 30600943). Patente, assim, a omissão do ente público.
10. Verifica-se, portanto, que a causa da queda foi a falta de manutenção dos bueiros, motivada pela omissão específica do ente público, razão pela qual se evidencia a responsabilidade do Distrito Federal e da entidade da Administração Indireta.
11. Caracterizada a conduta omissiva antijurídica atribuída ao Poder Público e demonstrado o nexo de causalidade entre a queda da autora em bueiro público destampado e a falta de manutenção e sinalização, a responsabilização civil do Estado é medida que se impõe.
12. Em relação aos danos materiais, observa-se que o montante discriminado na petição inicial e acatado em sentença (R$ 2.080,21) restou devidamente demonstrado por meio dos comprovantes de gastos anexados aos IDs 30600945 e 30600948 (despesas com fisioterapia e medicamentos). Assim, não há qualquer reparo a ser feito na decisão objurgada.
13. Quanto ao dano moral indenizável, este também restou configurado na espécie.
14. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
15. Como mencionado, em virtude da queda no bueiro a autora sofreu grave lesão em seu braço, teve de ser submetida a cirurgia de emergência, passar por uma reabilitação e ficar afastada do seu trabalho. Restou comprovada, pois, a exposição da parte autora a situação externa capaz de denotar dano psicológico e ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC).
16. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias do evento, assim como as suas consequências na vida da parte autora, faz-se necessário majorar o quantum fixado em sentença.
17. Sopesados todos os elementos da demanda, mostra-se razoável e proporcional a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a autora, a título de reparação por dano moral.
18. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais arbitrados em sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
19. Recurso do DF conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
20. Recurso da NOVACAP conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
21. Sem condenação do DF em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a NOVACAP ao pagamento de custas processuais complementares, se houver. Condenados DF e NOVACAP no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.